Tribunal: TJMT
Processo: 1009553-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009553-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP - CNPJ: 08.954.940/0001-21 (AGRAVANTE), PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 07.388.781/0001-82 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP

AGRAVADO(S):

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DO
DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO
– ART.525, §5º, DO CPC/15 – PAGAMENTO PARCIAL RECONHECIDO POSTERIORMENTE PELA EXEQUENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO INCONTROVERSO – PROSSEGUIMENTO DO PLEITO EXECUTIVO APENAS PELA FRAÇÃO DO DÉBITO ORIGINAL EFETIVAMENTE PENDENTE - ART.940 DO CC/2002 – INAPLICABILIDADE – TRÊS PRIMEIRAS PARCELAS PAGAS COM ATRASO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença a
exequente
reconhece que, mesmo
que com atraso de dias houve o pagamento das primeiras três das quatros parcelas acordadas, deve ser reconhecido o excesso de execução, ainda que não apresentado o
demonstrativo discriminado e atualizado do débito
de que trata o §4º do art.525 do CPC/15, devendo a execução prosseguir apenas pelo valor nominal original da única parcela pendente, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais desde o seu vencimento.

Diante do fato de o
executado
ter deveras atrasado o pagamento das três parcelas iniciais do acordo – abre-se a possibilidade de o credor não ter se apercebido de tais pagamentos, eis que ocorridos fora do tempo devido, o que impede a aplicação da penalidade do art.940 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP

AGRAVADO(S):

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E

TELECOMUNICAÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
TECMAX ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - EPP
,
contra a decisão singular proferida no
Cumprimento de Sentença
nº 1019978-44.2017.8.11.0041 ajuizado por
PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
para a execução do
Termo de Confissão de Dívida
homologado, que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §§4º e 5º, do CPC/15, em razão da não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, bem como determinou que a exequente fosse intimada para, no prazo de cinco dias, dar prosseguimento ao feito.

Relata a executada que firmou acordo com a exequente para o pagamento de uma dívida através de quatro parcelas iguais de R$10.962,36, totalizando R$43.849,46, o qual teria sido homologado pelo Centro de Conciliação e Mediação da Capital.

Afirma que sob o pretexto de que tais parcelas não foram pagas, a credora agravada ajuizou o presente procedimento de cumprimento de sentença para buscar o pagamento do valor acordado que, atualizados segundo seus cálculos, importaria no valor total de R$53.742,63.

Assevera que, citada, opôs impugnação suscitando e comprovando que pagou três das quatro parcelas ajustadas, o que teria sido inclusive reconhecido pela credora em sua resposta à impugnação.

Diante disso, teria pugnado pela
a extinção do cumprimento de sentença,

sem resolução do mérito, haja vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do artigo 783 do CPC/15; e a aplicação da pena/multa prevista no art. 940 do Código Civil em face da agravada, por manejar pedido de cumprimento com base no valor integral do ajuste sem ter ressalvado os valores recebidos e, consequentemente, a compensação dos créditos com a condenação da agravada exequente ao dever de lhe pagar o valor de 26.871,32.

Esclarece que sua impugnação foi liminarmente rejeitada pelo juízo singular, com base nos §§4º e 5º do art.525 do CPC/15, uma vez que não apresentada a memória do débito entendido como devido.

Inconformada, reafirma os argumentos defensivos aviados na impugnação, pugnando pela suspensão liminar do trâmite do procedimento de cumprimento de sentença na origem.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 41459459, ocasião em que foram suspensos os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões de ID. n. 44768491, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É bem verdade que, em regra, para ser admitida como matéria de defesa plausível, a arguição de excesso de execução deve ser acompanhada do
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
, também conhecido
memória do cálculo
.

Se o devedor assim não o fizer, a sua arguição de excesso de execução sequer será conhecida.

É o que preceituam os §§ 4º e 5º do art.525 do CPC/15. Vejamos:

“Art. 525. [...]

§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

No entanto, esse formalismo não pode ser absoluto.

Segundo lição de C
ARLOS
A
LBERTO
Á
LVARO DE
O
LIVEIRA
, deve-se
“afastar o formalismo oco e vazio, incapaz de servir às finalidades essenciais do processo – relativizada assim qualquer invalidade daí decorrente –, mormente quando atente contra os princípios e valores imperantes no ambiente processual, a exemplo da efetividade, da segurança, da boa-fé e lealdade e do princípio do processo justo”
(
in
O
FORMALISMO NO CONFRONTO COM O FORMALISMO EXCESSIVO
. Disponível em
)

E um dos exemplos a excepcionar a regra formal dos §§4º e 5º do art.525 do CPC/15 deve ser justamente quando, apesar de o
executado
não apresentar a memória do cálculo, o
excesso de execução
se revela de pronto, ante o reconhecimento, pelo próprio credor, de que de fato houve a cobrança de valor maior que o efetivamente devido.

Assim, se a finalidade do ato foi atingida, independentemente da observância da forma, o extrato apurado dentro da verdade real não pode ser ignorado.

No caso, a
inda que com um certo atraso de dias quanto à data inicialmente prevista – atraso pequeníssimo, diga-se de passagem –, a credora agravada reconhece em sua manifestação, após intimada para responder à impugnação, que a agravante realmente pagou três das quatros parcelas acordadas. Senão vejamos:

“E, como se verifica nos comprovantes de transferência acostados pela Executada, os pagamentos foram realizados todos fora o prazo de pagamento, nas datas: 11/04/2016 (03 dias de atraso); 13/05/2016 (05 dias de atraso) e 14/06/2016 (06 dias de atraso).”
(ID. n. 41003978 - Pág. 10)

Embora o agravado tente fazer crer em suas contrarrazões que manejou o pedido de cumprimento apenas quanto à fração pendente do débito original ao alegar que juntou
“
aos autos de origem (ID 31839893) o cálculo atualizado do débito, referente apenas a última parcela estipulada no Termo de Confissão de Dívida, no valor de R$ 10.962,38 (dez mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), com o acréscimo dos devidos encargos”

(ID. n. 44768491 - Pág. 3), certo é que na
petição inicial do pedido executivo
(ID. n. 8305179 - Pág. 5 dos autos originais) e na respectiva
memória de cálculo
que embasa tal pleito (ID. n.
8305271
dos autos originais) apontam um débito original de R$43.849,46 que, atualizados, atingiriam a importância de R$53.742,63.

O reconhecimento de que já haviam sido pagas três das quatro parcelas exigidas – ou seja, certa de 75% do débito nominal original – somente veio em sua resposta à impugnação ao cumprimento de sentença.

Por outro lado, não há como aplicar no caso a regra do art.940 do CC/2002, concedendo o direito de a agravante executada reaver do credor/agravado o dobro do valor que cobrou a maior no seu pedido de cumprimento de sentença, porque isso demandaria o reconhecimento da má-fé da recorrida.

Ocorre que diante do fato de o agravante ter deveras atrasado o pagamento das três parcelas iniciais – a primeira com 3 (três) dias, a segunda com 5 (cinco) dias e, a terceira, por 6 (seis) dias de atraso – abre-se a possibilidade de o credor não ter se apercebido de tais pagamentos, eis que ocorridos fora do tempo devido.

Para que houvesse a certeza da má-fé do agravado, seria necessário, ao pagar tais parcelas com atraso – ainda que mínimo – tivesse dado ciência ao credor acerca de tais pagamentos por qualquer ato admonitório, tal como uma notificação extrajudicial.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO DO VALOR DO INDÉBITO COMO SANÇÃO CIVIL. A cobrança judicial de valores a maior, em execução de título extrajudicial, só enseja a aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil de 2002, quando provada a má-fé do credor, incumbindo ao devedor o ônus de tal prova.
Ausente comprovação de má-fé do embargado, não se cogita de aplicação da sanção civil, impondo-se apenas a exclusão do excesso de execução incontroverso
. Aplicação da Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/RS - Décima Sétima Câmara Cível – Apelação Cível nº 70069201267 - Relator: Liege Puricelli Pires, j. em 14/07/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NO QUE TANGE AO TERMO ADEQUADO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – CORREÇÃO – PEDIDO DA EXECUTADA DE CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE PENALIDADE DO ART. 940 REJEITADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523, §1º DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento de cumprimento de sentença é direito do credor e não constitui ilícito, ainda que pequeno excesso seja constatado em decorrência da incidência dos juros de mora.
A executada agravante não provou que o exequente agiu de má-fé. Pedido de aplicação do art. 940 do CCB rejeitado
. A incidência da multa da multa e honorários para a fase de execução de sentença (artigo 523, §1º do CPC) é devida a partir do decurso do prazo para pagamento da condenação Se a executada foi intimada para pagamento no presente cumprimento de sentença, mas deixou de depositar, pelo menos, a quantia incontroversa, mostra-se acertada a decisão que manteve a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, 1º do CPC. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAI N.U 1011998-38.2018.8.11.0000 – Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/04/2019, publ. no DJE 09/04/2019)

Diante disso, é imperioso que a decisão agravada – que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em razão de o executado não ter apresentado o
demonstrativo discriminado e atualizado
do débito real – seja reformada a fim de reconhecer o
incontroverso

excesso de execução
, devendo o pleito executivo prosseguir apenas pelo débito efetivamente pendente, ou seja R$10.962,38, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês) desde que tal parcela se tornou devida, ou seja, 08/07/2016, como reconhecido pela própria credora em, no petitório de ID. n. 31839896 - Pág. 2 dos autos originais.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença a fim de reconhecer a quitação de 75% do débito nominal original, determinando que a pretensão executiva prossiga apenas pelo valor do débito nominal original efetivamente pendente, ou seja R$10.962,38, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora legais (1% ao mês) a partir de 08/07/2016

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020